Tribunal: TJSP
Processo: 3003456-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – Cálculo que deve respeitar os índices previstos em acórdão – Previsão de aplicação do decidido no Tema no 810 do STF – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003456-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados LUIZ BERNARDO FILHO, SANDRO ROBERTO
ZOVADELLI, RODRIGO MARCOS RODRIGUES, PAULO SÉRGIO PETENUCI,
NILVA REGINA GALLETTI, JULIO PEREIRA DE SOUZA, JULIANA FERREIRA
CAVALCANTE,
JONATAN
BRITO
TIANO,
CRISTIANO
SANCHES
e
APARECIDA CÉLIA MINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo de intrumento. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003456-09.2020.8.26.0000 -Voto no 11.284 - AL
2
Agravo de Instrumento no 3003456.09.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Luiz Bernardo Filho e outros
Comarca: São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: Liliane Keyko Hioki
Voto no 11.284
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

ÍNDICE
DE
CORREÇÃO MONETÁRIA Cálculo que deve respeitar os
índices previstos em acórdão
Previsão de aplicação do
decidido no Tema no 810 do STF Decisão mantida.
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto em face da decisão de fls. 553/556 dos autos
principais (as demais citações de páginas também são dos autos
principais), que, fase de cumprimento de sentença, desacolheu a
impugnação à execução apresentada pela agravante, no que toca à
alegação de excesso de execução, relativamente aos cálculos
apresentados pelos exequentes, que, para atualização do débito,
aplicaram índices diversos dos previstos na Lei no 11.960/09.
Insurge-se a agravante insistindo na tese de que para a
atualização do débito devem ser aplicados os critérios da Lei no
11.960/09, em respeito à coisa julgada.
Indeferido o efeito suspensivo.
Dispensadas as contrarrazões.
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003456-09.2020.8.26.0000 -Voto no 11.284 - AL
3
O
inconformismo
da
agravante
não
comporta
acolhimento.
A r. decisão impugnada afastou a incidência da Lei no
11.960/09, com razão.
A acórdão de fls. 220/228, declarado às fls. 236/243
determinou, no que toca ao aqui discutido:
“Sobre os valores devidos deverá incidir atualização de
acordo com o disposto na Lei no 11.960/2009, devendo ser
aplicado o índice fixado para a caderneta de poupança.
Vale salientar que o Supremo Tribunal Federal, em
Plenário realizado em 13/03/2013, no julgamento das
ADIs nos 4357 e 4425, declarou que o uso da taxa
referencial como fator de correção monetária é
manifestamente inconstitucional por não traduzir o grau
de desvalorização da moeda nem preservar o valor real do
patrimônio auferido por meio da sentença judicial.
E foram julgadas as questões de ordem levantadas nas
ADIs 4425 e 4437, em que a Suprema Corte conferiu
eficácia “ex nunc” à declaração de inconstitucionalidade,
fixando como marco inicial, a data de conclusão do
julgamento, qual seja,25/03/2015, mas tal determinação
somente estabeleceu regras para a fase de execução de
precatórios já expedidos.
Assim sendo, para o caso de ação de conhecimento de
matéria não tributária, a correção monetária e juros
moratórios anteriores à expedição do precatório,
permanece aplicável o disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, até
que o STF resolva a Repercussão Geral no 810,ainda
pendente de apreciação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003456-09.2020.8.26.0000 -Voto no 11.284 - AL
4
Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada,
eis que o título executivo determinou, expressamente, a aplicação, em
relação à correção monetária, do decidido no Tema no 810 do STF, assim
que julgado, o que ocorreu em 03/10/19.
Ainda que assim não fosse, como bem ponderou a MM.
Juíza a quo “o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a correção e os
juros são matérias de ordem pública e podem ser (re)vistas inclusive ex
offício sem aduzir de preclusão ou ofensa à coisa julgada”.
Assim, o refazimento dos cálculos nos moldes acima,
como determinado pela decisão atacada, é mesmo de rigor.

Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)